Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715925-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: PAULO KAROL RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35425133) interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por PAULO KAROL RODRIGUES PEREIRA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de decretação da nulidade de todos os atos praticados após a decisão que deflagrou a liquidação de sentença. Eis o teor do decisório combatido (ID 122818620– processo referência): Em petição de ID 122729266, nominada exceção de pré-executividade, a parte executada suscita a nulidade de todos os atos praticados a partir da decisão ID 110222064, reabrindo-se o prazo para a manifestação sobre o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, ao argumento de que não houve publicação em nova da advogada apontada. Inobstante, contudo, vejo que, recebido o pleito de liquidação, a parte requerida foi citada e intimada, bem como, considerando que o requerido é parceiro eletrônico do Sistema PJe, seu prazo de resposta teve por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação/intimação ou ao término do prazo para que a consulta ocorresse (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006), tudo conforme expressamente consignado na Decisão de ID 110222064. Contudo, a parte quedou-se inerte (ID 115232589). Houve a homologação e encerramento da fase de liquidação, conforme Decisão de ID 115338253, também sendo a parte requerida, parceira eletrônica, intimada via sistema, sendo certificada a preclusão (ID 119297227). Desse modo, não vislumbro qualquer nulidade na citação/intimação da parte executada no tocante à deflagração da fase de liquidação, bem assim dos atos subsequentes, tendo em vista que a parte é parceira eletrônica deste Eg. Tribunal. Com efeito, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com espeque na Lei 11.419/2006, foi editada a Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, que dita: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se arguto precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. Nos termos do artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civi, a citação será feita por meio eletrônico, havendo previsão, no parágrafo primeiro, da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Por sua vez, o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A Portaria GC no 160/17, do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei. Mostra-se, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Tendo sido, portanto, o parceiro eletrônico intimado consoante as disposições acima, não há nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. (Acórdão 1353734, 07104591920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não prospera, pois, a alegação de ausência da regular intimação do patrono do banco requerido, porquanto as intimações direcionadas à foram regularmente realizadas via sistema, consoante consulta a aba “expedientes” do Sistema PJe. Diante de tanto, REJEITO a impugnação aviada no ID 122729266. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito *Documento datado e assinado eletronicamente* Pretende o agravante a reforma do decisum, a fim de obter o reconhecimento da nulidade da sua intimação quanto às providências executórias discutidas e a todos os atos subsequentes que dela dependam, praticados desde 13.12.2021. Aduz em abono de sua tese que, até então, as intimações estavam ocorrendo de forma pessoal e, de forma surpreendente, as comunicações processuais começaram a ser direcionadas a sua procuradora constituída a partir da data especificada, compreendendo ter havido violação à segurança jurídica. Pede a antecipação da tutela recursal, para suspender os atos executórios, até o julgamento final do presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Convém colacionar o teor do art. 60 do Provimento 12/2017, expedido pela Corregedoria de Justiça deste TJDFT, que assim dispõe: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que, consoante a certidão de ID 110559796 (processo referência), obtiveram os patronos do recorrente pleno acesso aos autos virtuais, afigurando-se inadmissível a alegação de desconhecimento dos atos processuais praticados a partir de 13.12.2021, como consta do agravo em apreciação, eis que incompatível com o preceptivo acima indicado. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 4. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 5. Uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à ciência e à publicação de todas as decisões, e considerando a própria indicação no sistema do PJE, divulgações essas que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve, na espécie, indução do Autor em erro. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1283000, 07251330420188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descartada a hipótese de irregularidade de intimação do devedor quanto ao édito de ID 122818620 (processo referência), merece recair sobre o ora recorrente, ante o descumprimento da obrigação ali assentada, o ônus de sua inércia, nos termos daquele pronunciamento judicial. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador